Tribunal: TJMT
Processo: 1013819-14.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013819-14.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Hospitais e Outras Unidades de Saúde]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO PARCIALMENTE – PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM IMPOR AO ESTADO A REALIZAÇÃO DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA E DE FAZER INCLUIR TODOS OS ANOS EM RUBRICA ESPECÍFICA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) AS PREVISÕES, E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS ADEQUADOS PARA O CUMPRIMENTO E CUSTEIO CONTÍNUO DAS DESPESAS DECORRENTES DAS PROVIDÊNCIAS – PRETENSÃO QUE SE CONFIGURA INTROMISSÃO NA GERÊNCIA DO EXECUTIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Via de regra, não cabe ao Judiciário interferir em escolhas relativas a políticas públicas, pois a destinação dos recursos estatais, em face de sua escassez, compete ao Poder Executivo. 2 - Em situações excepcionais, configurada omissão que atinja direitos fundamentais e existindo grave lesão a bens coletivos de hierarquia constitucional, pode e deve o Judiciário intervir quando provocado

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Ministério Público
, visando reformar a decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública por ele manejada em face do Estado de Mato Grosso, que concedeu parcialmente o pedido de tutela de urgência, não deferindo os pedidos no que concerne à “(i) realização de vistoria pelas entidades que compõem a Fiscalização Preventiva Integrada, para confirmar o cumprimento de todas as medidas; e ainda, (ii) incluir todos os anos em rubrica específica da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) as previsões, e recursos orçamentários adequados para o cumprimento e custeio contínuo das despesas decorrentes das providências.”

Argumenta o ente ministerial, nas razões de recorrer que estão presentes os elementos jurídicos necessários à concessão integral da tutela liminar, justificando que “a vistoria é condição indispensável para realizar uma fiscalização detalhada, por intermédio de órgãos competentes, para informar nos autos o cumprimento de todas as medidas” e que “é indispensável incluir todos os anos em rubrica específica da Lei de diretrizes orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) as previsões, e recursos orçamentários adequados para o cumprimento e custeio contínuo das despesas decorrentes das providências.”

Posto isso, requereu o deferimento do efeito ativo e, ao final, o provimento do agravo.

O pedido liminar foi indeferido pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (1510335).

As contrarrazões vieram no Id n. 1753240, onde o Estado pediu o desprovimento do agravo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id n. 1837183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, fora manejada Ação Civil Pública pelo Ministério Público, a fim de compelir o Estado de Mato Grosso a realizar reformas no MT LABORATÓRIO – Órgão integrante da Secretaria Estadual de Saúde.

Na decisão agravada, o juízo
a quo
deferiu parcialmente a tutela antecipada requerida, determinando que o Estado de Mato Grosso que, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, realize todos os reparos necessários para corrigir as irregularidades (estrutural, insumos e mobiliários) encontradas no prédio onde funciona o MT Laboratório, apontadas nos relatórios e vistorias ali realizadas, bem como a providenciar os alvarás e licenças necessárias de ordem sanitária e de prevenção de incêndio e pânico emitido pelo Corpo de Bombeiros.

O Ministério Público, então, recorre, alegando que a concessão da tutela de urgência deveria ser integral, posto que se faz necessária a determinação para que o Estado realize vistoria pelas entidades que compõem a Fiscalização Preventiva Integrada, para confirmar o cumprimento de todas as medidas; e ainda, que inclua todos os anos em rubrica específica da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) as previsões e recursos orçamentários adequados para o cumprimento e custeio contínuo das despesas decorrentes das providências.

Não se constata, pois, razão de fato ou de direito à modificar a decisão agravada, posto que, a despeito da necessidade de garantir-se a eficiência e a efetividade do provimento jurisdicional, que, repise-se, determinou que o Estado promova os reparos necessários no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, bem como providencie os alvarás e licenças necessárias de ordem sanitária e de prevenção de incêndio e pânico;não há, por ora, qualquer demonstração de que não tenha sido cumprida a ordem judicial.

Ademais, como bem assentado na decisão liminar, somente após a realização das reformas é que deverão ser realizadas as vistorias para a liberação do regular funcionamento da referida unidade de saúde.

Outrossim, evidente que é inviável, do ponto de vista financeiro e público, em sede de agravo, seja determinado ao Estado que destine verbas do orçamento, para o cumprimento e custeio contínuo das despesas decorrentes de reformas do prédio público, nas Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, mormente porque isso poderá acarretar interferência na organização do poder executivo e alteração da lei orçamentária.

É certo que é possível a intervenção do Poder Judiciário nos outros Poderes, para determinar a efetivação de políticas públicas definidas pela própria Constituição, mas esta intervenção somente se justifica mediante a omissão, que estaria a importar em descumprimento dos encargos político-jurídicos, o que não é o caso
sub judice
. Este é, aliás, o entendimento jurisprudencial, senão, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE PAGAMENTOS À FORNECEDORES DE PRODUTOS E SERVIÇOS DA FESTIVIDADE – DESCABIMENTO – INDEVIDA INGERÊNCIA NA SEARA ADMINISTRATIVA – EVENTUAL IRREGULARIDADE QUE ACASO APURADA DEVE SER OBJETO DE AÇÃO PRÓPRIA – RECURSO PROVIDO.

Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes.
Afigura-se ilegítima a determinação de abstenção de pagamentos aos fornecedores que prestaram serviços por ocasião da realização do aniversário do Município, sob pena de indevida ingerência na seara Administrativa, competindo ao Executivo a gestão política de recursos públicos
.
(N.U 1010192-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. MUNICÍPIO DE MARIANA PIMENTEL. SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM TODAS AS SUAS ESFERAS. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. OMISSÃO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RESERVA DO POSSÍVEL E MÍNIMO EXISTENCIAL. MULTA DIÁRIA.

1. Caso em que o Ministério Público pretende a condenação do Município de Mariana Pimentel a promover as medidas necessárias à implementação e à regularização de sistemas de esgotamento sanitário. (...).
4. Via de regra, não cabe ao Judiciário interferir em escolhas relativas a políticas públicas, pois a destinação dos recursos estatais, em face de sua escassez, compete ao Poder Executivo. Em situações excepcionais, configurada omissão que atinja direitos fundamentais e existindo grave lesão a bens coletivos de hierarquia constitucional, pode e deve o Judiciário intervir quando provocado
. (...).”
(Apelação Cível, No 70082887811, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 27-11-2019)

APELAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REDE DE ESGOTOS. AUSÊNCIA DE LEI. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCABIMENTO. ART. 128, § 5°, INC. II, ALÍNEA ‘A’, DA CF(...)
Ao Judiciário não é dado saber da conveniência e oportunidade dos atos de administração, pelo que importaria, fazendo as vezes de administrador, ultrapassar o campo da apreciação jurídica para incursionar indevidamente pela gestão política própria dos órgãos executivos, violando o princípio de separação e independência dos poderes
. (...)
(Apelação Cível, No 70053923702, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Genaro José Baroni Borges, Julgado em: 08-05-2013) (destaquei)

À luz desses ensinamentos, tem-se que em relação ao pedido de inclusão nas leis orçamentárias de rubrica específica para custear as despesas decorrentes das atividades do MT Laboratório e de sua própria estrutura física, trata-se de pleito genérico e de alcance infinito. Conforme asseverado pelo agravado, a procedência do pedido implicaria em obrigação
ad eternum
de o Estado fazer constar rubrica voltada a órgão que, eventualmente, pode inclusive vir a ser extinto ou incorporado a outro órgão, dentro da discricionariedade do gestor do Poder Executivo.

Assim é que, não se mostra razoável e não procede a pretensão do Ministério Público neste agravo, pois está a configurar uma intromissão na gerência orçamentária do Poder Executivo, sobretudo em se levando em consideração a fase do processo na origem, quando da interposição deste recurso, ou seja, fase inicial (cognição sumária), pendente, ainda, da instrução probatória, onde é feito um juízo de valor mais seguro e lastreado no contraditório.

Isso posto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020